Tribunal: TJDFT
Processo: 0751734-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1 Embargos de declaração contra acórdão que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus, confirmando a liminar que determinara a soltura da paciente com imposição de medidas cautelares diversas.
2 Não há omissão no julgamento se das notas taquigráficas é possível extrair que a turma julgadora não considerou possível a modificação, na sessão de julgamento, do pedido formulado na impetração.
3 Embargos declaratórios conhecidos e improvidos.